Tribunal: TJES
Processo: 5009116-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009116-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: JULIANO DETTIMANN

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APREENSÃO DE VEÍCULO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. APARENTE REGULARIDADE DO PAGAMENTO DAS TAXAS ANUAIS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação indenizatória proposta por Juliano Dettimann, deferiu liminar determinando a imediata liberação do veículo VW/Gol 1.0 GIV, placa NOM-8A67, sem a cobrança de taxas de guincho, estadia ou outros encargos decorrentes da apreensão. O agravante sustenta a legalidade do ato administrativo, afirmando que o veículo estava sem licenciamento válido para o exercício de 2024 e que a liminar viola a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o princípio da moralidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a apreensão administrativa do veículo se deu de forma legítima, diante da alegada falta de licenciamento anual;
(ii) analisar a correção da decisão que determinou a liberação do veículo sem a cobrança de encargos administrativos, à luz da necessidade de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada diante de dúvida razoável quanto à ocorrência dos fatos que a sustentam, especialmente em sede de tutela de urgência.

Os autos originários demonstram controvérsia quanto à regularidade do pagamento das taxas de licenciamento dos exercícios de 2023 e 2024, existindo comprovantes de quitação datados de 19/07/2023 e 25/10/2024, além de determinação judicial de ofício ao DETRAN para esclarecer o histórico de pagamentos.

Diante da incerteza sobre a existência de inadimplência à época da apreensão (03/05/2025), não é possível, em cognição sumária, reconhecer a legalidade do ato administrativo de retenção do veículo.

Verifica-se, ainda, que o agravado quitou as taxas de guincho, estadia e remoção, afastando eventual prejuízo ao erário e evidenciando a ausência de perigo de dano reverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada diante de dúvida razoável sobre a regularidade dos pressupostos de fato que o motivaram.

Havendo incerteza quanto ao inadimplemento das taxas de licenciamento antes da apreensão do veículo, é legítima a manutenção da decisão que determina sua liberação até a completa instrução processual.

A quitação das taxas de guincho, estadia e remoção afasta o alegado prejuízo ao erário e o periculum in mora inverso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CTB, art. 230, V; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.772.157/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 26.03.2019; TJES, AI nº 5003682-73.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 14.07.2023 (por analogia quanto ao controle da legalidade de atos administrativos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5009116-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
:
JULIANO DETTIMANN

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara de São Gabriel da Palha, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
JULIANO DETTIMANN
, que deferiu o pedido liminar, determinando a
“
liberação imediata do veículo VW/Gol 1.0 GIV, ano 2009, placa NOM-8A67, Renavam 00977146456, sem cobrança das despesas de guincho, estadia no pátio e quaisquer outros débitos decorrentes da apreensão indevida do veículo do Requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias
“
.

Em suas razões id. 14158557 alega o recorrente, em síntese, que veículo foi apreendido por não estar devidamente licenciado para o exercício de 2024 na data da apreensão (03/05/2025).

Aduz que referida situação de flagrante irregularidade legitima a ação do agente público, sendo que a decisão impugnada ignora a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Destaca que quanto ao requisito do
periculum in mora
, o próprio agravado deu causa à situação, por dirigir veículo sem licenciamento, não podendo o ente estatal suportar o ônus do descumprimento do dever legal do particular.

Por fim, pontua ser indevida a determinação de isentar o agravado do pagamento de encargos legalmente devidos, como taxas de guincho, estadia e remoção, causando prejuízo direto ao erário, em claro
periculum in mora

inverso.

Pugna seja conhecido e provido o presente recurso, com a revogação da tutela de urgência, reconhecendo a legalidade da apreensão administrativa do bem, em razão da ausência de licenciamento válido para o exercício de 2024, com o consequente afastamento da isenção de encargos administrativos como guincho, estadia e demais taxas, restabelecendo-se a autoridade do ato administrativo legalmente praticado.

O pedido de efeito suspensivo restou deferido (id. 14334833).

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar
as razões recursais
.

A questão sob apreciação diz respeito à legalidade do ato administrativo que apreendeu o veículo VW/Gol 1.0 GIV, ano 2009, placa NOM-8A67, Renavam 00977146456, por ausência de pagamento de licenciamento referente ao exercício 2024.

Da análise dos autos originários, verifica-se que o autor afirma que o único débito em aberto do veículo referia-se ao licenciamento anual de 2025, que se encontrava quitado desde 09/05/2025, com data limite para pagamento em 31/07/2025.

Não obstante, o ente estatal afirma que o licenciamento do ano de 2024 encontrava-se em aberto, aduzindo a regularidade da apreensão.

Analisando, ainda, o caderno processual de origem, observo que o licenciamento referente ao ano de 2023, com vencimento em 31/07/2023, foi aparentemente quitado em 19/07/2023 (id. 69555419).

Quanto ao pagamento referente ao licenciamento anual de 2024, cujo vencimento ocorreu em 31/05/2024, observa-se a existência de um boleto com título “licenciamento anual por exercício vencido 2024” cujo vencimento ocorreu em 30/12/2024, com boleto de quitação datado de 25/10/2024.

De fato, há dúvidas acerca da regularidade dos pagamentos, sendo inclusive determinado pelo magistrado de origem a expedição de oficío ao DETRAN/RO para que apresente informações detalhadas sobre o histórico de licenciamento do veículo.

Nesse sentido, não há como nesse momento se reconhecer a legalidade da apreensão administrativa do bem.

E mais: o autor quitou os débitos referentes a taxas de guincho, estadia e remoção, conforme documento de id. 71034113.

Desse modo, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Revogo a decisão de id. 14334833.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)